Tribunal: TJPA
Processo: 0801734-05.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801734-05.2022.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIO DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRESO SOB CUSTÓDIA. REBELIÃO EM UNIDADE PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NA FUNÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por José Mário de Souza Silva, condenado o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros, correção monetária e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A pretensão indenizatória fundamenta-se em danos morais sofridos pelo autor, custodiado durante rebelião ocorrida em 29 de julho de 2019 no Centro de Recuperação Regional de Altamira, evento em que houve a morte de 58 detentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará responde civilmente pelos danos morais decorrentes de rebelião em estabelecimento prisional, no qual se encontrava sob sua custódia o autor da ação; e (ii) verificar se o valor da indenização fixado em R$ 30.000,00 revela-se excessivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, aplicando-se inclusive nos casos de omissão específica, como a falha no dever de vigilância e guarda de detentos sob custódia.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 592, reconhece a responsabilidade estatal por danos causados a presos em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, mesmo quando a conduta danosa decorre de omissão.

Restando demonstrada a falência estrutural da unidade prisional, a superlotação, a ausência de controle interno e a ocorrência de rebelião com múltiplas mortes, afasta-se a alegação de fato exclusivo de terceiro como excludente de responsabilidade.

O dano moral sofrido por preso em tais circunstâncias é presumido (in re ipsa), não se exigindo prova documental específica do abalo psíquico, dada a gravidade do contexto e a vulnerabilidade da vítima.

O valor arbitrado de R$ 30.000,00 mostra-se compatível com precedentes análogos, observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde objetivamente pelos danos morais sofridos por detento sob sua custódia durante rebelião prisional, quando demonstrada omissão específica no dever de guarda e vigilância.

O dano moral decorrente de rebelião em presídio é presumido, não sendo exigida prova específica do abalo psíquico.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando compatível com casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLIX; 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 01.08.2016 (Tema 592); STJ, AgInt no RE nos EDcl no AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.12.2021, DJe 16.12.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ MÁRIO DE SOUZA SILVA, manteve a sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, com juros e correção, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão agravada (ID 29761277) fundamentou-se na responsabilidade objetiva do Estado, conforme art. 37, §6º, da Constituição Federal, e no entendimento jurisprudencial pacificado de que o Estado responde pelos danos sofridos por presos sob sua custódia, sobretudo quando demonstrada omissão específica na contenção de rebelião violenta.

Em suas razões recursais (ID 30446470), o agravante suscita: (i) inexistência de responsabilidade civil do Estado diante da ausência de nexo de causalidade e da presença de excludente de ilicitude — fato exclusivo de terceiro; (ii) ausência de prova do dano moral alegado, inexistindo laudos médicos ou comprovação de abalo psicológico; (iii) conduta legítima dos agentes públicos no estrito cumprimento do dever legal; (iv) alternativamente, pleiteia a minoração do valor arbitrado, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 31818309).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil do Estado por danos morais supostamente sofridos por preso custodiado durante rebelião ocorrida em 29 de julho de 2019, no Centro de Recuperação Regional de Altamira, e à eventual revisão do valor arbitrado a título indenizatório.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

A Constituição Federal, no art. 37, §6º, consagra a
responsabilidade objetiva
da Administração Pública pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Referido dispositivo recepciona a
teoria do risco administrativo
, que impõe ao Estado o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa:

"As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros."
(CF/88, art. 37, §6º)

Conforme a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, mesmo nos casos de omissão estatal, como ocorre nas hipóteses de custódia de presos, aplica-se a responsabilidade objetiva sempre que demonstrada a falha específica no dever de vigilância, conforme fixado no Tema 592/STF:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento.”
(STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016)

Ainda que o autor não tenha falecido no evento em questão, é inegável que se encontrava sob a guarda do Estado durante rebelião de elevada gravidade, na qual houve a morte de 58 detentos, fato que demonstra a falência estrutural do sistema prisional, a superlotação, a ausência de controle interno e de condições mínimas de segurança.

A doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO é clara ao afirmar:

“Para configuração da responsabilidade objetiva basta a relação causal entre o comportamento da Administração e o dano sofrido.”
(Curso de Direito Administrativo. 26ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 995)

No mesmo sentido, o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção
. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)”

Assim, restando evidente a falha estatal no dever de guarda, não se pode acolher a alegação de rompimento do nexo causal por fato exclusivo de terceiro, tampouco se reconhece atuação legítima a afastar a responsabilidade civil, sobretudo quando os próprios documentos apontam para a omissão do Estado no controle da ordem no estabelecimento prisional.

DA CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

O dano moral, em casos como o presente, é
presumido
(“in re ipsa”), pois decorre diretamente da situação de extrema violência vivenciada pelo recorrido, sob a tutela exclusiva do Estado. Não se exige comprovação documental do sofrimento psíquico, bastando o contexto fático para ensejar o abalo emocional e a ofensa à dignidade humana — princípio matriz da Constituição da República (art. 1º, III, da CF/88).

Quanto ao valor arbitrado, verifica-se que a quantia fixada — R$ 30.000,00 — não se mostra desproporcional, tampouco exorbitante, à luz dos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização. Trata-se de valor compatível com precedentes análogos, em que se reconhece a responsabilidade do Estado por falhas na segurança prisional.

Diante do conjunto probatório, da legislação aplicável e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que a decisão agravada enfrentou adequadamente os fundamentos do recurso, razão pela qual não há elementos novos que justifiquem sua reforma. A responsabilidade civil objetiva do Estado restou adequadamente configurada, e o quantum indenizatório encontra respaldo na jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026